Tribunal: STF
Processo: ARE 1400798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. IRREGULARIDADE FORMAL QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE GENÉRICAS E LACÔNICAS DO CASO CONCRETO.



    1. É cediço que as razões de apelação devem impugnar os fundamentos da sentença, a fim de que sejam hábeis a modificá-la, de modo que para o seu conhecimento, faz-se necessário que estejam presentes todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos e, como se sabe, entre um desses requisitos está o que diz respeito ao ônus do recorrente em motivar o recurso no ato de sua interposição, requisito denominado como dialeticidade recursal, segundo o qual todo recurso deve refletir concomitantemente o pedido de prolação de nova decisão (seja de caráter rescindente ou substitutiva) e estar estribado em razões pelas quais se pode verificar a necessidade da anulação ou da reforma da decisão recorrida.



    2. Harmonizando com tais conhecimentos, além de não terem sido qualificadas todas as partes processuais e o próprio processo em si, registro que não há, nas razões recursais, qualquer argumento concreto a infirmar a conclusão da sentença, mas apenas a reiteração de alegações abstratas, as quais, a meu ver, são incapazes de suplantar o entendimento de que o apelado tem direto ao recebimento da reposição salarial concedida aos integrantes do Quadro de Militares do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), considerado para tanto, o interstício de 01/07/2011 à 30/04/2015, que foi objeto de acordo, e posteriormente convertido na Lei Estadual nº 2.426, de 11 de janeiro de 2016, calculado em conformidade com as tabelas contidas na Medida Provisória nº 33, de 10/06/2015, publicada no Diário Oficial nº 4.392, de 12/06/2015.



    3. Da mesma borda, assevero que o recurso de apelação, para ser conhecido, deve ter presente os requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos na legislação processual e, nessa esteira, entende-se por regularidade formal a sujeição do ato a requisitos formais que a lei exige, cuja inobservância impede que o recurso seja conhecido.



    4. No presente caso, resta inadmissível o conhecimento do presente apelo, porquanto o ente estatal requerido, ora apelante, busca reformar a sentença sem sequer qualificar as partes e o processo ao qual efetivamente se inconforma com a sentença proferida e, ainda para mais, sequer cumpre atacar, de forma específica, os fundamentos da sentença que seriam alvo de sua irresignação.



    5. Recurso de apelação não conhecido.



    REMESSA NECESSÁRIA.SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    6. Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, como na hipótese, a definição do percentual dos honorários somente deverá ocorrer quando o valor da condenação for apurado em sede de liquidação de sentença, conforme expressa previsão do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    7. Reexame Necessário conhecido e provido, em parte, para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado quando da liquidação do julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput, inciso X; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente